Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-25.2021.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003481-25.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DULCELINA BARROS MUNIZ - CPF: 125.423.771-20 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (APELADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO C/C PEDIDO DE RETRATAÇÃO
–

MARIDO DA AUTORA (
DE CUJUS
) QUE TERIA SIDO CALUNIADO/DIFAMADO PELO RÉU EM VÍDEOS DIVULGADOS NA MÍDIA
- MATERIAL JUNTADO AOS AUTOS - AUSÊNCIA DE TAL CONDUTA –
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC –
FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA -
SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima
e que, pelo contrário, traz aos autos documentos que evidenciam
que suas alegações são impertinentes
(art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Retratação
julgada improcedente, com a condenação d
a
autor
a
às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiári
a
da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A
apelante aduz que
“
o Apelado, em um bar da cidade de
poxoréu
, declarou para todos ali e ainda registrou em vídeos que estão nos autos, que todos os
exprefeitos
haviam usufruído do município de Poxoréu, posto que o Requerido se referiu aos EX-GESTORES, afirmando que eram todos “ficha suja” e condenados por improbidade administrativa, incluindo também o Sr. Herculano Muniz”
.

Diz que, diante da grande repercussão negativa entre as pessoas,
o apelado gravou um terceiro vídeo para se retratar.

Ressalta que ele (apelado) mencionou por diversas vezes todos os
ex-gestores
da cidade (Poxoréu/MT)
, acusando-os de serem corruptos e terem
ficha suja.

Em
contrarrazões
, o apelado (ID. 196069849)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de que
seu marido

(
de cujus
),
Herculano
Muniz
de Melo Filho
,
ex-prefeito da cidade de Poxoréu/MT
, foi vítima de vio
lação à sua honra e imagem, tendo em vista que o apelado
,
em
10-11-2020
,
gravou
vídeos atingindo tais atributos de sua personalidade
, os quais foram amplamente divulgados e compartilhados nas redes sociais
.
Diz que foi acusado de ser
ficha suja

e de ter sido condenado por improbidade administrativa.
Busca a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500.000,00.

A lide foi julgada improcedente.

A autora
/apelante
anexou aos autos os vídeos gravados
pela testemunha
Jovêncio

Araujo
Lopes

a fim de
comprovar a calúnia
/difamação
que o apelado praticou contra
o

de cujus
,
Herculano Muniz.

No entanto, ao assistir tais gravações, verifica-se que no primeiro e segundo vídeos não houve nenhuma menção ao nome dele (
de cujus
). E que no terceiro vídeo apenas
é
identifica
do pelo apelado
como
uma simplicidade de pessoa
.

No

seu depoimento pessoal, a autora/apelante
admite que nem sequer ouviu os
áudios que publicados e que ficou sabendo
pelas pessoas
que
seu marido (
de cujus
) foi “esculhambado”.

A testemunha
Jovêncio

Araujo
Lopes
afirma que foi ele quem gravou os vídeos e que não
ouviu o apelado acusar o
de cujus
(Herculano
)

como
ficha suja
.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC,
a
autor
a
/apelante não fez prova do direito alegado.
Pelo contrário, nos vídeos que juntou aos autos pode-se concluir que não houve a o
fensa à
horna
e imagem do
de cujus
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUITADO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ
PROVA

MÍNIMA

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO NÃO PREVISTA NO PROCEDIMENTO DO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A inversão do ônus da prova disposta no Código de Defesa do Consumidor não retira da parte autora o ônus de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. No caso dos autos, as evidências militam contra a tese inicial. 2. Conforme princípio ínsito no art. 373 do CPC, inciso I, o ônus de provar é de quem alega. Assim, cabia à parte demandante demonstrar, mesmo que minimamente, os fatos suscitados, o que não se observa nos autos
. 3. Parte autora que deixou de acostar aos autos a comprovação de que o parcelamento de débito, cobrado pela ré, foi devidamente quitado. 4. Pretensão de exibição de documentos que encontra óbice no procedimento do JEC, que não prevê a possibilidade de que a parte adversa seja compelida a exibir documentos. 5. Logo, não demonstrada a prática de conduta inadequada por parte da ré e ausente a verossimilhança quanto à alegação do demandante, faz-se insubsistente o direito vindicado. 6. Danos morais inocorrentes, pois a simples cobrança efetuada pela ré, mormente quando não demonstrado o pagamento pela parte autora, não gera o dever de indenizar por abalo moral. Do mesmo modo, a inexistência de prova de que o autor tenha sido compelido a realizar a contratação de serviços contra a sua vontade, não gera o dever de indenizar. 7. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
”.

(Recurso Cível n. 71009273822, Segunda Turma Recursal Cível, relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julgamento em 30-9-2020, sem destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL GENÉRICA.
AUTOR
QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE DESCONHECE O DÉBITO NEGATIVADO EM SEU NOME.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO AUTORAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA

MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DÉBITO DEVIDO
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. O autor insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contudo, o autor limitou-se a alegação de que não possuía qualquer relação com a ré, mas em nenhum momento questionou serviços não contratados ou informou o valor do plano de telefonia que entendia devido. Por outro lado, a ré acostou aos autos as telas do seu sistema interno, em que constam os dados pessoais do autor e a demonstração de que este havia contratado serviços de telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura, os quais teriam sido efetivamente utilizados pelo autor. Ademais, as telas sistêmicas acostadas pela ré, ainda que se
tratem
de documentos unilaterais, foram impugnadas genericamente pelo autor na audiência de instrução, sendo que o este não se insurgiu contra os dados pessoais ali inseridos, nem quanto à efetiva utilização dos serviços. Ademais, o autor deixou de demonstrar que, na época da suposta contratação, residia em endereço diverso daquele constante no sistema interno da ré, ou que residia no endereço fornecido na petição inicial.
Logo,
ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova

mínima dos fatos constitutivos de seu direito
.
Assim sendo, não há elementos que permitam desconstituir o débito ou reconhecer a ilicitude da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo falar em indenização por danos morais. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO
”.

(Recurso Cível n. 71009089665, Segunda Turma Recursal Cível, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgamento em 11-12-2019, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 1
1
% do valor
atualizado
da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que
a autora
é beneficiári
a
da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024